Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-19.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000285-19.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONETE CONCEICAO SANTOS Advogado(s): KARLA SILVA PAIM LASSI APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORTE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INTERRUPÇÃO APÓS PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela concessionária contra acórdão que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da demora injustificada de sete meses para religação de energia elétrica após a quitação da dívida e deferimento de liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado que reconheceu a legalidade do corte inicial, mas condenou a empresa pela demora excessiva na religação, ignorando o histórico de inadimplência da consumidora. III. Razões de decidir 3. Inexistência de contradição: o julgado distinguiu claramente a legalidade do corte originário (mora) da ilicitude de sua manutenção prolongada (abuso de direito e descumprimento de liminar). 4. Inexistência de omissão: o histórico de impontualidade da autora é irrelevante perante a gravidade da privação de serviço essencial por sete meses e a desobediência a comando judicial. 5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para fins de mera rediscussão meritória. IV. Dispositivo e tese Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 22; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8006731-92.2024.8.05.0138, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2025; TJBA, Apelação nº 8000105-46.2023.8.05.0056, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000285-19.2022.8.05.0114.1.ED, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça